Tribunal: TJDFT
Processo: 0709721-72.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: direito penal e processo penal. Apelação criminal. Perseguição. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação. impossibilidade. Dosimetria. reforma. Recurso Parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nos crimes previstos nos arts. 147-A § 1o, II e 147, § 1o, (por duas vezes), ambos do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussões: i) avaliar se as provas são suficientes para sustentar a condenação; e, ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de perseguição para o crime de ameaça ou de descumprimento de medida protetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu incabível falar-se em absolvição.

4. Se, à toda evidência, o comportamento do réu preenche os requisitos do tipo penal imputado, que de forma dolosa e habitual, mediante mais de um ato, perseguiu a vítima, com o objetivo de satisfazer interesse pessoal, gerando incômodo e temor, tem-se que seu comportamento extrapolou as vias adequadas e razoáveis para exercer seu direito, incidindo, desse modo, na norma penal que criminaliza os atos de perseguição.

5. Inviável a desclassificação do crime de perseguição para os crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, já que estes são autônomos, com tipo penal diversos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.